Tribunal: TJSP
Processo: 1009016-77.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Apresentação do contrato e demais documentos que justifiquem a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que julgou procedente a ação e deixou de impor verba perdimental ante a ausência de sucumbência – Insurgência do demandante postulando a condenação do réu ao pagamento da verba sucumbencial – Cabimento – Necessidade de

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Apresentação do contrato e demais documentos que justifiquem a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que julgou procedente a ação e deixou de impor verba perdimental ante a ausência de sucumbência – Insurgência do demandante postulando a condenação do réu ao pagamento da verba sucumbencial – Cabimento – Necessidade de ajuizamento da demanda em razão da inércia do réu no fornecimento dos documentos – Incidência do princípio da causalidade – Sucumbência devida pelo réu – Procedência mantida com condenação do acionado ao pagamento dos ônus perdimentais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009016-77.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado EUCLÉRIO JOSÉ CERUTTI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-77.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 40825
2
VOTO No: 40825
APEL. N°: 1009016-77.2018.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí (4a V. Cív.)
APTE.: Euclérito José Cerutti da Silva (A)
APDO.: Banco do Brasil S.A. (R)
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Apresentação do
contrato e demais documentos que justifiquem a negativação
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito Sentença
que julgou procedente a ação e deixou de impor verba
perdimental ante a ausência de sucumbência Insurgência do
demandante postulando a condenação do réu ao pagamento da
verba
sucumbencial

Cabimento

Necessidade
de
ajuizamento da demanda em razão da inércia do réu no
fornecimento dos documentos Incidência do princípio da
causalidade Sucumbência devida pelo réu Procedência
mantida com condenação do acionado ao pagamento dos ônus
perdimentais Recurso provido.
1. Trata-se de produção antecipada de provas
(apresentação do contrato e demais documentos que justifiquem a
negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, fls.
01/07 e 18/77) intentada por Euclérito José Cerutti da Silva em face de
Banco do Brasil S.A., julgada procedente pela r. sentença de fls.
129/130, de relatório a este integrado, homologando o procedimento e
declarando findo o processo sem a imposição de sucumbência.
Apelou o autor em busca da reforma alegando, em
síntese, que o réu deve ser condenado ao pagamento da verba
perdimental (fls. 110/140).
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e é
isenta de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. Ab initio, insta consignar que a viabilidade ou não
da condenação do apelado ao pagamento dos ônus perdimentais está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-77.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 40825
3
umbilicalmente ligada ao interesse de agir do apelante em promover a
presente medida a fim de obter o bem da vida almejado.
Evoluindo acerca do tema, a douta 2a Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo, firmou o entendimento de que, para restar configurado o
interesse de agir, o promovente da medida cautelar de exibição de
documentos (ou da produção antecipada de prova) deve demonstrar a
plausibilidade, pelo menos, com indícios mínimos acerca da existência
de relação obrigacional entre as partes (seja decorrente de contrato ou
de situação jurídica que obrigue a outra parte a fornecer o documento),
especificando, de modo preciso, o documento que pretende ver exibido
(art. 373, inc. I, do CPC), bem como comprovar o prévio pedido à
instituição financeira, não atendido em prazo razoável, além do
pagamento do custo do fornecimento do serviço, conforme se infere da
ementa a seguir transcrita.
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-77.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 40825
4
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(STJ-2a Seção, REsp 1.349.453-MS, J. 10.12.2014, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02.02.2015).
Impõe-se, mais, registrar que, de acordo com o
princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da
demanda deve responder pelos encargos processuais daí decorrentes.
In casu, o apelante demonstrou ter requerido
administrativamente à instituição financeira recorrida, por meio da
notificação extrajudicial de fls. 56/59, os documentos que ensejaram a
negativação do seu nome junto aos cadastros de restrição ao crédito.
O pedido administrativo foi redigido e assinado pelo
demandante com solicitação de entrega da documentação sigilosa em
sua própria residência, no prazo hábil de 30 dias após o recebimento
(20.02.2018). Importa consignar que o apelante possui conta-corrente
junto ao apelado, motivo pelo qual solicitou que eventuais custas
atinentes
à
segunda
via
dos
documentos fossem diretamente
descontadas de sua conta.
Inexistindo resposta, outra não foi a solução senão a
propositura da presente ação em 04.06.2018 (fls. 01).
Desta feita, considerando que o apelante foi
obrigado a ajuizar demanda a fim de alcançar o seu desiderato, não
resta dúvida que a condenação do apelado ao pagamento dos ônus
perdimentais é a medida que melhor se adequa à espécie.
Ademais, o silêncio na via extrajudicial seguido da
apresentação parcial dos documentos no curso do processo pelo
apelado, antes da sentença ou da fase executiva, corresponde ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-77.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 40825
5
reconhecimento jurídico do pedido do apelante, de sorte que a única
solução adequada era mesmo a procedência da ação com a condenação
da vencida ao pagamento da verba de sucumbência.
Em caso análogo, o C. Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que:
“RECURSO
ESPECIAL.
ALÍNEA
'C'.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
LITIGIOSIDADE.
CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NOS HONORÁRIOS. CABIMENTO.
SÚMULA 83 DO STJ.
É firme a orientação deste sodalício no sentido de
que, na ação cautelar de exibição de documentos, é devida a
condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios em
nome do princípio da causalidade. Com efeito, em vista da resistência
do requerido a exibir extrajudicialmente o documento, foi o autor
obrigado a constituir advogado para ingressar em juízo, a fim de ver
satisfeito o seu direito.
Precedentes: REsp 533.866/RS, Relator Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJU 31/05/2004, e REsp 168.280/MG, Relator
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 10/05/1999.
'Não
se
conhece
do
recurso
especial
pela
divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida' (Súmula n. 83 do STJ).
Recurso especial não-conhecido.” (STJ-2a T, REsp
490.691-SC, J. 17.06.2004, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ
18.10.2004, p. 218).
No mesmo sentido, colhem-se v. arestos deste
Egrégio Tribunal de Justiça sintetizados nas ementas a seguir
transcritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-77.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 40825
6
“MEDIDA
CAUTELAR.
Exibição
de
contrato
bancário. 1. Existência de prévio requerimento administrativo do autor
sem atendimento. Lide instaurada. Apresentação do documento pelo
réu no curso do feito. Reconhecimento jurídico. 2. Honorários
sucumbenciais devidos. Princípio da causalidade. Recurso provido com
afastamento da extinção do processo e julgamento desde logo do mérito
(art. 515, § 3o, CPC), com o decreto de procedência da ação.” (TJSP-11a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 0014716-10.2012.8.26.0132-
Catanduva, J. 08.05.2014, dp, vu, Rel. Des. GILBERTO DOS SANTOS,
voto n° 26.682).
“MEDIDA CAUTELAR Exibição de documentos
Honorários advocatícios Tendo o banco dado causa à instauração da
cautelar, deve ser condenado à sucumbência, incluindo-se os
honorários de advogado
Aplicação do princípio da causalidade

Recurso improvido.” (TJSP-Apelação cível no 7.204.188-6 São Paulo,
14a Câmara de Direito Privado, J. 27.08.2008, np, vu, Rel. Des. PEDRO
ABLAS).
“MEDIDA CAUTELAR Exibição de documentos
Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo e Hipoteca

Documentos apresentados com a contestação
Honorários
advocatícios
Cabimento
Princípio da causalidade
Decisão
reformada Apelo provido.” (TJSP-Apelação cível no 1.221.779-5 São
Paulo, 19a Câmara de Direito Privado, J. 22.09.2008, dp, vu, Rel. Des.
SAMPAIO PONTES).
Enfim, não obstante o reconhecimento jurídico do
pedido mediante exibição parcial dos documentos pretendidos, o
apelado deverá suportar o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios do patrono do apelante, consoante dispõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009016-77.2018.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 40825
7
Lei Processual de regência.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
condenar o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$2.000,00.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica